Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP IMPROCEDENTE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo porquanto demonstradas a materialidade e a autoria pelo reconhecimento do acusado na fase policial e em juízo, pela confissão espontânea do réu quando do seu interrogatório judicial, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, as quais presenciaram o crime, bem como pelas imagens de câmeras de segurança acostadas aos autos que comprovam toda a ação delituosa. Nesse quadro, a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado é medida que se impõe.
2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto quando verificada a ocorrência de violência e/ou grave ameaça.
3. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da defesa técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.
4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento.
5. O fato de o roubo ter sido praticado no período noturno não é argumento idôneo para valorar negativamente o vetor circunstâncias do crime porque tal situação não extrapola a gravidade inerente à figura típica.
6. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
8. Correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu comprovadamente empregou arma de fogo para intimidar a vítima e subtrair-lhe os bens.
9. Considerando a reincidência e a quantidade de pena imposta ao réu, adequada a imposição do regime prisional inicialmente fechado.
10. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.